Tribunal: TJSP
Processo: 1030444-61.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA – HOME CARE - Autora portadora de graves sequelas de AVC hemorrágico - Laudo pericial médico que afastou expressamente a necessidade de internação domiciliar home care nos moldes pretendidos - Caso em que, ademais, todas as atividades e cuidados necessários já estão sendo prestados pelo familiar da autora, de forma adequada, conforme

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA – HOME CARE - Autora portadora de graves sequelas de AVC hemorrágico - Laudo pericial médico que afastou expressamente a necessidade de internação domiciliar home care nos moldes pretendidos - Caso em que, ademais, todas as atividades e cuidados necessários já estão sendo prestados pelo familiar da autora, de forma adequada, conforme esclareceu o perito – Necessidade da autora, porém, de apenas assistência domiciliar (visita médica, visita de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e nutricionista), que nada mais é do que "conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio" – Modalidade de atendimento domiciliar direcionada para pacientes que apresentam limitação funcional para deslocamento do domicílio para a unidade de saúde, como no caso da autora – Negativa de cobertura sob a justificativa de que a Lei no 9.656/98 não prevê cobertura para a referida modalidade de assistência – Não acolhimento - Limitação que importaria na violação às normas de proteção e defesa do consumidor, por atingir obrigação fundamental da operadora, inerente à natureza do contrato, que é garantir a saúde do beneficiário (artigo 51, IV, parágrafo 1o, II e III do CDC) – Manutenção da sentença que condenou à ré ao fornecimento de assistência domiciliar consistente em visita médica mensal, visita de enfermagem quinzenal, suporte fisioterápico diário e suporte de fonoaudiólogo e nutricionista semanais - RECURSO DESPROVIDO.